Tribunal: STF
Processo: RHC 182316
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. VISTA AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Recurso ordinário em Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Carlos Bruno Ferreira de Araújo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.12.2019, se negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 535.107, Relator o Ministro Jorge Mussi.
O caso
    2. O recorrente foi denunciado pela prática do delito previsto nos incs. I e III do § 2º do art. 121 do Código Penal.
    3. O juízo da Primeira Vara da Comarca de Tianguá/CE concedeu liberdade provisória para o recorrente em 21.2.2019 (fl. 289).
    3. O Ministério Público interpôs Recurso em sentido estrito n. 0001818-81.2019.8.06.0000, provido pelo Tribunal de Justiça do Ceará para restabelecer a prisão preventiva do recorrente nos seguintes termos:
    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO À DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO. RÉU QUE TENTOU INFLUIR NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E MUDAR A VERDADE DOS FATOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO BIFÁSICO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DO RÉU. 01. Insurge-se o Ministério Púbico do Estado do Ceará contra a decisão que concedeu, mediante cumprimento de medidas diversas, a soltura do recorrido, apontando necessidade de recolhimento do mesmo ao cárcere, sob o argumento de que ele possui extrema periculosidade, além do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta do delito. 02. Observa-se que o magistrado revogou a prisão preventiva do recorrido, tendo em vista que ele possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e, em que pese responder a outra ação penal por fato análogo ao dos presentes autos, é tecnicamente primário. 03. Levou em consideração também o fato das vítimas não terem tido maiores complicações de quadro clínico, bem como o fato de que a instrução criminal já se encerrou, não havendo mais que se falar em prejuízo à instrução, além de que inexiste risco concreto de reiteração delitiva, eis que não há elementos que apontem o recorrido como um criminoso habitual. 04. No entanto, vislumbro mais que presente o requisito da conveniência da instrução criminal, posto que há provas nos autos de que o réu tentou influir no depoimento das vítimas e testemunhas. 05. Friso, por oportuno, que o procedimento do Tribunal do Júri é bifásico e o fato da instrução da primeira fase restar encerrada não significa que não há mais risco à instrução criminal, eis que terá outra instrução por ocasião do plenário, podendo o réu tentar influir nesta. 06. Às fls. 129/158 consta relatório de análise de conteúdo de celular, onde é relatado que foram achadas conversas no celular do recorrido, onde ele, amigos e familiares afirmam que tiveram contato com as vítimas para, possivelmente, coagi-las e/ou oferecer dinheiro. 07. Foram encontrados também 07 (sete) vídeos onde a namorada do acusado tenta reconstituir a cena do crime no sentido de ajustar sua narrativa, na tentativa de convencer as autoridades de que ela era que conduzia o veículo no momento do fato. Há conversa do acusado com sua mãe, onde esta diz que “o acordo foi feito 8,000, vamos torcer que ele não volte atrás; só vou sossegar quando ele der o depoimento”. Em seguida, o réu responde “vai dar certo”. 08. O próprio magistrado a quo, ao negar pedido de revogação de prisão anteriormente formulado, registrou que “o requerente, ao ser ouvido perante a autoridade policial, em 01/12/2018, teria atribuído a autoria delitiva à sua namorada e, posteriormente, ao ser novamente ouvido pela autoridade policial, em 10/12/2018, o requerente assumiu que realmente era ele quem dirigia o automóvel no momento da colisão com a motocicleta (…), o que embasa ainda mais a manutenção da prisão cautelar outrora imposta, eis que, necessária para a conveniência da instrução criminal.”. 09. Desse modo, levando em consideração que o procedimento do Tribunal do Júri é bifásico e ainda conta com uma instrução a ser realizada, entendo que a soltura do acusado apresenta risco concreto à instrução criminal, sobretudo pelos fatos mencionados, no sentido de que ele supostamente tentou comprar o depoimento de uma testemunha, bem como combinou com sua namorada de esta assumir a autoria do delito, sendo, portanto, a prisão preventiva medida que se impõe, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
    4. Contra essa decisão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 535.107, Relator o Ministro Jorge Mussi, não conhecido em 4.11.2019.
    O agravo regimental interposto não foi provido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS ENSEJADORES DA PRISÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INFLUÊNCIA DE TESTEMUNHAS. PAGAMENTO DE VALORES. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. Na espécie, o paciente é acusado de duplo homicídio qualificado tentado porque, após briga em casa noturna, perseguiu a motocicleta em que as vítimas fugiam, abalroando-a de forma proposital com seu carro, lançando os ofendidos ao chão. Narra, ainda, a denúncia que, mesmo após a colisão, o acusado desceu do veículo para prosseguir em seu intento, no que foi interrompido por populares. 3. As questões referentes à inovação de fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva em recurso em sentido estrito e à ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a custódia cautelar não foram examinadas pelo Tribunal de origem, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício nesses pontos, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 4. Desde as razões do recurso em sentido estrito o Ministério Público elencou todos os fatos ensejadores do decreto preventivo, relativamente ao planejamento do paciente para que a sua namorada assumisse a autoria do crime e para influenciar, mediante pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o depoimento de uma das testemunhas, inclusive com a transcrição das mensagens contidas no aparelho celular apreendido. 5. Assim, tais alegações passaram pelo crivo do contraditório, oportunizando ao paciente a ampla defesa. Ainda que o Ministério Público tivesse se referido a tal cenário como caracterizador da necessidade da proteção da ordem pública, enquanto a Corte a quo tenha definido a mesma situação como ensejadora da prisão provisória para a conveniência da instrução criminal, não há defeito ou nulidade a ser sanada. Isso porque, não houve inovação do quadro fático e tampouco jurídico, uma vez que a pretensão foi, desde o princípio, o restabelecimento da prisão cautelar. Trata-se tão somente de dar a consequência jurídica apropriada aos fatos elencados no recurso, como manifestação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. 6. A interferência na produção da prova, mediante oferecimento de valores a testemunha e de que terceiro assumisse a autoria delitiva são motivos idôneos à decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução processual, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal. 7. Inviável alterar as conclusões do Tribunal de origem quanto à ocorrência de indevida influência do paciente no depoimento de testemunhas, por demandar profundo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via sumária eleita. 8. "Registre-se que o processo referente aos crimes contra a vida é bifásico; assim, pendente o julgamento pelo Tribunal do Júri, justifica-se a manutenção da custódia preventiva, pois as testemunhas devem prestar novos depoimentos livres de pressões ou temores" (RHC 84.333/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017). 9. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 10. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se necessária para evitar a indevida interferência do paciente na produção da prova, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para a conveniência da instrução criminal. 11. Agravo regimental desprovido”.
    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto tempestivamente, no qual o recorrente alega que “o decisum restabeleceu/decretou a prisão do recorrente com base conveniência da instrução criminal, ou seja, com base em fundamento diverso daqueles contidos no RSE manejado pelo MPCE, em verdadeira violação aos princípios da dialética e do contraditório, além de realizar supressão de instância” (sic, fl. 610).
    Sustenta que “a utilização do fundamento da conveniência da instrução criminal da 2ª fase do Júri pelo TJCE para decretar a prisão e pelo STJ para manter a decisão guerreado, não representa um mero reforço argumentativo, mas verdadeira inovação da causa determinante da preventiva, o que não tem o beneplácito da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 617).
    Pondera que, “durante a instrução processual, não houve qualquer notícia de que o recorrente estivesse a tentar interferir na colheita de provas, tendo essa fase processual transcorrido dentro da mais absoluta tranquilidade, tanto que o Juízo de primeiro grau, com sua finalização, decidiu por revogar a prisão do recorrente” (fl. 620).
    Afirma que, “por qualquer ângulo que se divise a questão, resta absolutamente desnecessária e inadequada a prisão preventiva restabelecida em desfavor do ora Recorrente, mormente porque a finalidade da cautela visada pelo TJCE e pelo juízo de primeiro grau já vinha sendo absolutamente atingida com medidas cautelares menos gravosas” (fl. 626).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, ausente, portanto, plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial.
    7. Ao acolher o recurso em sentido estrito do Ministério Público e decidir pela prisão do recorrente, o Tribunal de Justiça do Ceará assentou:
    “Observa-se que o magistrado revogou a prisão preventiva do recorrido, tendo em vista que ele possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e, em que pese responder a outra ação penal por fato análogo ao dos presentes autos, é tecnicamente primário. 
    Levou em consideração também o fato das vítimas não terem tido maiores complicações de quadro clínico, bem como o fato de que a instrução criminal já se encerrou, não havendo mais que se falar em prejuízo à instrução, além de que inexiste risco concreto de reiteração delitiva, eis que não há elementos que apontem o recorrido como um criminoso habitual. 
    Pois bem. 
    Inicialmente, cumpre asseverar que o entendimento de praxe deste Tribunal é de que em sede de recurso em sentido estrito, para que seja alterada a decisão anterior e determinado o retorno do acusado à prisão, deve ser analisada a presença dos pressupostos da segregação preventiva, conjugado com a atual situação do processo. 
    Neste sentido, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, tem-se que, no tocante à garantia da ordem pública consubstanciada no risco de reiteração delitiva, o acusado não responde a nenhuma ação penal por fato praticado após sua soltura (21/02/2019), em que pese responder por outras praticadas anteriormente à concessão da liberdade (ação penal nº 0008212-12.2015.8.06.0173 pelo delito de lesão corporal; ação penal nº 0001274-59.2019.8.06.0173 pelo delito de furto de energia elétrica), o que pode evidenciar, diferentemente do afirmado pelo magistrado, que existia risco concreto de reiteração delitiva, podendo-se cogitar a hipótese do recorrido ser um criminoso habitual. 
    Contudo, tenho que não há risco à garantia da ordem pública, haja vista que, conforme dito alhures, o acusado não reiterou em práticas criminosas após sua soltura. 
    Tenho ainda que não há que se falar em garantia da ordem econômica e, quanto ao requisito de assegurar a aplicação da lei penal, embora o recorrido tenha se evadido no início, este posteriormente compareceu espontaneamente à delegacia, além de que possui endereço fixo, de maneira que também não entendo restar evidenciado tal pressuposto. 
    No entanto, vislumbro mais que presente o requisito da conveniência da instrução criminal, posto que há provas nos autos de que o réu tentou influir no depoimento das vítimas e testemunhas. 
    Friso, por oportuno, que o procedimento do Tribunal do Júri é bifásico e o fato da instrução da primeira fase restar encerrada não significa que não há mais risco à instrução criminal, eis que terá outra instrução por ocasião do plenário, podendo o réu tentar influir nesta. 
    Às fls. 129/158 consta relatório de análise de conteúdo de celular, onde é relatado que foram achadas conversas no celular do recorrido, onde ele, amigos e familiares afirmam que tiveram contato com as vítimas para, possivelmente, coagi-las e/ou oferecer dinheiro. 
    Foram encontrados também 07 (sete) vídeos onde a namorada do acusado tenta reconstituir a cena do crime no sentido de ajustar sua narrativa, na tentativa de convencer as autoridades de que ela era que conduzia o veículo no momento do fato. 
    Há conversa do acusado com sua mãe, onde esta diz que “o acordo foi feito 8,000, vamos torcer que ele não volte atrás; só vou sossegar quando ele der o depoimento”. Em seguida, o réu responde “vai dar certo”. 
    O próprio magistrado a quo, ao negar pedido de revogação de prisão anteriormente formulado, registrou que “o requerente, ao ser ouvido perante a autoridade policial, em 01/12/2018, teria atribuído a autoria delitiva à sua namorada e, posteriormente, ao ser novamente ouvido pela autoridade policial, em 10/12/2018, o requerente assumiu que realmente era ele quem dirigia o automóvel no momento da colisão com a motocicleta (…), o que embasa ainda mais a manutenção da prisão cautelar outrora imposta, eis que, necessária para a conveniência da instrução criminal”. 
    Desse modo, levando em consideração que o procedimento do Tribunal do Júri é bifásico e ainda conta com uma instrução a ser realizada, entendo que a soltura do acusado apresenta risco concreto à instrução criminal, sobretudo pelos fatos mencionados, no sentido de que ele supostamente tentou comprar o depoimento de uma testemunha, bem como combinou com sua namorada de esta assumir a autoria do delito, sendo, portanto, a prisão preventiva medida que se impõe, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (…)
    Diante do exposto, CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão de primeiro grau para restabelecer a prisão preventiva do réu Carlos Bruno Ferreira de Araújo, nos termos acima explicitados”.
    O Superior Tribunal de Justiça manteve essa decisão com os seguintes fundamentos:
    “(...) De fato, o efeito devolutivo do recurso em sentido estrito encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em observância ao princípio da dialeticidade, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se-lhe, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal. 
    No caso em comento, denota-se das razões do recurso em sentido estrito que o órgão ministerial elencou todos os fatos ensejadores do decreto de prisão preventiva, relativamente ao planejamento do paciente para que a sua namorada assumisse a autoria do crime e para influenciar, mediante pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o depoimento de uma das testemunhas. Narrou o Parquet em suas razões que: 
    "CARLOS BRUNO, em conluio com seus pais, planejavam que sua namorada LUIZA HELENA assumisse a autoria do crime, alegando nervosismo e conduta culposa. A tramoia consta dos autos do Inquérito Policial às fls. 41/43 e 52/54, onde a namorada assume que estaria na direção do veículo. Sucede que, autorizada judicialmente a busca e apreensão e afastados os sigilos dos dados dos aparelhos celulares dos envolvidos (fls. 91/98 do IP), constatou-se que além de tramarem entre si, o autor do fato e seus pais planejavam pagar R$ 8.000,00 (oito mil riais) pelo depoimento de uma testemunha, conforme fl 127 do IP" (grifos no original, e-STJ, fl. 293).
    O fundamento é reiterado nas razões recursais (e-STJ fls. 304-305), inclusive com a transcrição das mensagens em que o paciente afirma o acordo para o pagamento de valores para alteração da verdade no depoimento de uma das testemunhas. 
    Não se pode dizer que o Tribunal de origem inovou nas razões apresentadas, visto que a prisão foi decretada "posto que há provas nos autos de que o réu tentou influir no depoimento das vítimas e testemunhas" (e-STJ fl. 393), justamente porque "foram achadas conversas no celular do recorrido, onde ele, amigos e familiares afirmam que tiveram contato com as vítimas para, possivelmente, coagi-las e/ou oferecer dinheiro. [...] Há conversa do acusado com sua mãe, onde esta diz que 'o acordo foi feito 8,000, vamos torcer que ele não volte atrás; só vou sossegar quando ele der o depoimento'. Em seguida, o réu responde 'vai dar certo'" (e-STJ fls. 393). Quanto à tentativa de imputar o delito a sua namoradaa Corte a quo afirmou que "foram encontrados também 07 (sete) vídeos onde a namorada do acusado tenta reconstituir a cena do crime no sentido de ajustar sua narrativa, na tentativa de convencer as autoridades de que ela era que conduzia o veículo no momento do fato". 
    Com amparado no plexo probatório, concluiu que, "levando em consideração que o procedimento do Tribunal do Júri é bifásico e ainda conta com uma instrução a ser realizada, entendo que a soltura do acusado apresenta risco concreto à instrução criminal, sobretudo pelos fatos mencionados, no sentido de que ele supostamente tentou comprar o depoimento de uma testemunha, bem como combinou com sua namorada de esta assumir a autoria do delito, sendo, portanto, a prisão preventiva medida que se impõe, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (e-STJ fl. 394). 
    Portanto, os fundamentos utilizados no acórdão combatido já foram levantados desde as razões do recurso em sentido estrito, passando pelo crivo do contraditório, oportunizando ao paciente a ampla defesa. Ainda que o Ministério Público tivesse se referido a tal cenário como caracterizador da necessidade da proteção da ordem pública, enquanto a Corte a quo tenha definido a mesma situação como ensejadora da prisão provisória para a conveniência da instrução criminal, não há defeito ou nulidade a ser sanada. Isso porque não houve inovação do quadro fático e tampouco jurídico, uma vez que a pretensão foi, desde o princípio, o restabelecimento da prisão cautelar. Trata-se tão somente de dar a consequência jurídica apropriada aos fatos elencados no recurso, como manifestação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius.
      Ademais, o juiz, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal, pode decretar a prisão cautelar de ofício, em qualquer fase do processo, para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para assegurar eventual execução da pena, ou, ainda, para a conveniência da instrução criminal. 
    Para que a prisão preventiva seja decretada é necessário a presença do fumus commissi delicti, que consiste na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, o qual caracteriza que a liberdade do iniciado ou acusado pode ser perigosa para o processo ou para a sociedade. 
    Observa-se, na espécie, que a prisão cautelar foi decretada por fundamento idôneo, consistente na tentativa do réu de influir no depoimento de uma testemunha, mediante oferta de valores, bem como de induzir sua namorada a assumir a autoria dos fatos narrados na denúncia. Assim, as razões expostas autorizam a decretação da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal. Em casos análogos, já foi julgado: (…)
    Ademais, afirmando o Tribunal de origem, com base nos elementos encartados nos autos, a existência de provas relativas à tentativa de influenciar uma das testemunhas, mediante paga, e de responsabilizar a namorada pela autoria do delito, não se pode alterar a conclusão, posto que depende de profundo revolvimento fático-probatório, o que não é viável nesta via estreita. Sobre o tema, já foi decidido: (…)
    No mais, o acórdão impugnado está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao procedimento do júri, que admite a prisão cautelar para conveniência da instrução criminal quando há provas de que o acusado está influenciando o depoimento de testemunhas, ainda que já encerrada a fase do juízo da culpa. Isto porque, por ser um procedimento bipartite, haverá a instrução em plenário, podendo o paciente, se em liberdade, influir nos depoimentos a serem prestados. À propósito: (…)
    Nesse contexto, não há falar em substituição da custódia ante tempus por outras medidas cautelares diversas da prisão. Isso porque, entendendo a instância a quo pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, conforme verificado, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie. 
    Como reiteradamente vem decidindo esta Corte Superior, é "inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública" (HC 524.361/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 26/09/2019). 
    Outrossim, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu. 
    Como se vê, não há constrangimento ilegal a ser sanado, consoante destacado na decisão objurgada”.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes é de se concluir suficientemente fundamentada a constrição da liberdade imposta, baseada na necessidade de se assegurar a regular instrução processual. Não há como se reconhecer o constrangimento ilegal afirmado, notadamente, porque, diferente do que se alega há nos autos elementos concretos a apontarem a periculosidade do recorrente e o risco concreto de ser manipulada a instrução criminal por ele. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do delito de homicídio qualificado. 2. Além disso, a informação constante do decreto prisional de que testemunhas somente concordaram em prestar depoimento com a garantia de sigilo de suas qualificações evidencia que a prisão cautelar também se justifica por conveniência da instrução criminal 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 181.433 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (artigo 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150.034 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O STF pacificou o entendimento de que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal também justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal. Precedentes. 3. Hipótese de paciente “denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e homicídio qualificado consumado, porque, motivado por sentimento de vingança e desentendimento familiar, empreendeu perseguição às vítimas, que estavam em uma moto, com sua caminhonete, até conseguir emparelhar os veículos para o corréu efetuar disparos contra os ofendidos que não tiveram qualquer possibilidade de defesa. Relatam os autos que a vítima fatal já havia sofrido anterior atentado contra a vida, bem como outros homicídios ocorridos na contenda entre as famílias (...). Não bastasse isso, ficou consignado pelo acórdão recorrido o temor da vítima sobrevivente em depor, bem como o receio concreto de o Recorrente interferir na colheita de provas, tudo a revelar que a custódia se faz imprescindível também por conveniência da instrução criminal”. De modo que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 4. O Superior Tribunal de Justiça não acrescentou fundamentos novos para manter a custódia preventiva. As peças que instruem este processo revelam que aquela Corte Superior tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.432 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. III - A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. (...)” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.8.2018).
    9. Embora ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da medida liminar, os argumentos carreados aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise da questão de forma mais detida, com o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    10. Pelo exposto, sem prejuízo do exame mais aprofundado da causa em momento processual oportuno, indefiro a medida liminar requerida.
    Vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora